Tribunal: TJSP
Processo: 1017643-08.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MANTIDA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. VEÍCULO FURTADO ENQUANTO PERMANECIA SOB A GUARDA DA ACIONADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DICÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO A ENSEJAR QUALQUER

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MANTIDA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. VEÍCULO FURTADO ENQUANTO PERMANECIA SOB A GUARDA DA ACIONADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DICÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO A ENSEJAR QUALQUER DESCONTO SOBRE O VALOR INTEGRAL DO VEÍCULO. DANO MORAL INDEVIDO. DESENCONTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. NÃO CONFIGURADA AFRONTA À HONRA OU IMAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, EM PARTE.